Tribunal: STF
Processo: ARE 1380716
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Apelação Cível. Administrativo. Concurso público. Ação Anulatória de Questão Objetiva, com pedido de tutela antecipada. Autora alega nulidade das questões objetivas do concurso público para Delegado da Polícia do Estado do Rio de Janeiro e requer sua anulação, permitindo-se a sua participação na próxima fase (discursiva) do certame. Sentença de improcedência do pleito autoral, contra a qual se insurge a parte vencida. Parte autora que sustenta a existência de vício de legalidade nas questões 55 e 57 da prova objetiva de Medicina Legal, questão que, em tese, permite a intervenção do Judiciário, a fim de verificar a observância da vinculação ao Edital. Perícia técnica que se mostra necessária ao deslinde do caso. Art. 370 do CPC. É permitido ao julgado indeferir as provas desnecessárias ou inúteis ao deslinde da causa, mas também lhe é permitido determinar a produção daquelas que sejam importantes para o seu convencimento. Precedentes. Sentença que se anula, com a devolução dos autos ao Juízo de origem, para a produção da prova pericial. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU” (pág. 1 do documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 2°; 5°, caput, XXXV e LV; e 37, caput e II, da mesma Carta. 



    Sustentou-se, ainda, violação do entendimento firmado no RE 632.853-RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853-RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Entretanto, concluiu-se que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário a apreciação de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.



    Seguindo essa orientação, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de produção de prova pericial (perícia técnica) para verificar a compatibilidade do conteúdo de questão do concurso com o previsto no edital do certame, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Observa-se, da análise dos autos, que a ação foi ajuizada pela autora com o objetivo de obter o provimento jurisdicional no sentido de permitir a sua participação na próxima fase do Concurso Público para a Classe Inicial da Carreira de Delegado de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e, de acordo com o seu relato, as questões nº 55 e 57, da prova objetiva da matéria Medicina Legal, apresentavam vícios que a impediram de ser aprovada na primeira fase do certame.



    Além de sustentar que a questão de nº 57 da prova objetiva continha ‘flagrante’ erro material, provocando interpretações dúbias, ou com mais de uma resposta, afirma que a questão de nº 55 exigia dos candidatos conhecimentos superiores ao que fora previsto no Edital, em desrespeito ao Princípio da Vinculação ao Edital.



    Bom destacar que o Egrégio STF já se manifestou, no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sobre a possibilidade, em casos excepcionais, de intervenção do Judiciário no controle da legalidade do concurso e da vinculação ao Edital. Vejamos:



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.’ (Grifos nossos)



    [...]



    Assim, considerando que a matéria depende da análise de um profissional que detenha o conhecimento técnico, com vistas a apurar se, de fato, as questões apresentam as ilegalidades suscitadas pela requerente, faz-se necessária a realização da perícia técnica, inicialmente deferida pelo magistrado de piso (000440), e depois revogada (000481).



    Ressalte-se que, diferente do que alega o réu, a anulação da sentença, para a realização da perícia, não ofende o ‘limite horizontal do efeito devolutivo do recurso’ (tantum devolutum quantum appellatum).



    Primeiro porque, embora a requerente não tenha requerido a anulação da sentença com base no cerceamento de defesa (perícia não deferida), manifestou claramente em suas razões que considera a sentença nula por ausência de fundamentação. Afirma a apelante que ‘a r. sentença de fls. 467/471 limitou-se a consignar, genericamente, que inexiste direito adquirido da apelante, sem, contudo, discorrer uma linha sequer a respeito dos motivos que levaram a tal convencimento’. 



    E segundo porque, independentemente de pedido neste sentido, ao julgador é permitido determinar a produção de provas que se mostrem necessárias ao deslinde da questão posta em julgamento.



    Transcrevo o disposto no art. 370 do CPC: 



    Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.



    Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



    Sendo o Juiz o destinatário da prova, e, estando autorizado a dispensar aquelas desnecessárias ou inúteis para o deslinde da causa, também poderá determinar a produção daquelas que se afigurem indispensáveis à formação de seu convencimento.



    [...]



    Importante ressaltar que nestes autos foi proferida decisão que deferiu a tutela antecipada vindicada (índex nº 000083), diante dos fatos alegados pela parte autora, determinando a participação da candidata na fase seguinte (discursiva) do concurso, e que essa decisão foi mantida por este Colegiado (index 00329/00330).



    Vislumbrou-se, portanto, naquela oportunidade, a probabilidade do direito da autora e, no decorrer do processo, foi deferida a produção de prova pericial (index 426), que veio a ser revogada no index 481. 



    Diante do exposto, meu voto é no sentido de se DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença de primeiro grau, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de origem, para a realização da perícia técnica, a fim de se apurar sobre eventual existência de ilegalidade nas questões do concurso público” (págs. 5-8 e 11 do documento eletrônico 13).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil/2015), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.158.047-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, II, LV e LXXVIII, DA CARTA POLÍTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 29.11.2011.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 681.915-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RE 1.100.505-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.228.031-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INVALIDEZ. CONTRATO DE SEGURO REALIZADO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO COLÉGIO RECURSAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É incabível recurso extraordinário para análise de cláusula contratual e de legislação infraconstitucional.



    Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 826.075-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator